Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS (INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE). PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstivesse definitivamente de efetuar qualquer desconto no contracheque da requerente, a título de reposição ao erário, em decorrência de indenização de atividades externas (“indenização de transporte”) percebida durante o gozo de férias.
2. A controvérsia reside em saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.
3. A pretensão ressarcitória do Distrito Federal não se encontra prescrita, na medida em que o ente somente teve ciência da percepção irregular das verbas após Auditoria do TCDF, ocorrida em 2015 (decisão de 2016), após a qual se conta o prazo quinquenal de prescrição (art. 1o do Decreto no 20.910/1932). Nesse sentido é a jurisprudência prevalente do e. TJDFT, a exemplo do Acórdão 1408342, 07091792720198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022.
4. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
6. Trata-se de conclusão aplicável às hipóteses de erro administrativo, desde que existente a boa-fé, conforme já havia assentado a Corte Superior (AgRg no REsp 1447354/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 09/10/2014).
7. Com efeito, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Assim, admite-se a reposição de verba de cunho alimentar nos casos de manifesta má-fé do servidor.
8. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021). (grifou-se)
9. Vale destacar, contudo, que, no julgamento, a Corte de Justiça modulou a eficácia temporal da decisão e consignou que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
10. Ressalta-se, ademais, que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: “[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública.” (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
11. No caso concreto, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização de atividades externas (“indenização de transporte”), durante o gozo de férias, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
12. Verificado que a presente ação foi ajuizada em 25/02/2021 e não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
13. Já se manifestou a esse respeito esta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a boa-fé da parte autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos à indenização de atividades externas, recebidos no período discriminado na inicial
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO na forma do item anterior.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.